Tribunal: TJSP
Processo: 1057547-40.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Documentos unilaterais impugnados pela Ré. Necessidade de produção da prova pericial.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Documentos unilaterais impugnados pela Ré. Necessidade de produção da prova pericial. Inviabilidade da perícia em razão da não preservação dos bens sinistrados. Improcedência do pedido inicial. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.